Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-17.2001.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000652-17.2001.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VICENTE DE PAULA MOREIRA, WILMAR DA SILVA FREITAS, VITOR ALVES BORGES JUNIOR, WASHINGTON LUIZ RODRIGUES, WELLINGTON ALBERTO SILVA MENDES, WEYBIRATTAN TONHA LINO, WILLIAM NASCIMENTO ARAGAO, WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA, WILSON APARECIDO SIQUEIRA PEIXOTO DESPACHO Esta Presidência (ID 15119289) deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ conheceu do recurso especial e denegou a ordem. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática da repercussão geral do RE 565089 – Tema 19. Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos não se encaixa naquela tratada no referido julgado Com efeito, no mencionado precedente, a discussão é sobre o direito subjetivo à indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual de vencimentos dos servidores públicos, enquanto que, nestes autos, as teses discutidas são sobre o reajuste em decorrência da incidência inflacionária, o alcance do termo trabalhador, se abrange os servidores públicos e os celetistas, a validade da medida provisória 1.053/95 e suas reedições e a retroatividade dos efeitos da segurança. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no agravo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos – e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034